Tribunal: TJSP
Processo: 0000136-78.2018.8.26.0450
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Apelação. Furto qualificado com repouso noturno. Réu confesso. Irresignação contra o reconhecimento da majorante do concurso de pessoas e da referente ao repouso noturno. Não acolhimento. Concurso bem caracterizado pelo que se observou da filmagem e do que contou sobre o fato o ofendido. Versão do réu de que o sujeito que o esperava de carro não estaria envolvido que não se sustenta dadas as

Ementa:
Apelação. Furto qualificado com repouso noturno. Réu confesso. Irresignação contra o reconhecimento da majorante do concurso de pessoas e da referente ao repouso noturno. Não acolhimento. Concurso bem caracterizado pelo que se observou da filmagem e do que contou sobre o fato o ofendido. Versão do réu de que o sujeito que o esperava de carro não estaria envolvido que não se sustenta dadas as evidências em sentido oposto. Subtração de televisor, durante repouso noturno, mediante arrombamento de obstáculo. Qualificadora que seria mantida com base no arrombamento, ainda que fosse afastado o concurso. Dosimetria aplicada com correção. Reconhecimento da majorante do repouso noturno que é compatível com a prova produzida e admitida ainda que o crime seja qualificado. Réu com péssimos antecedentes e reincidente. Regime fechado como o único possível. Não cabimento de benefícios. Sentença integralmente mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897797
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000136-78.2018.8.26.0450, da Comarca de Piracaia, em que é apelante AMANDIO
FERNANDES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e MARCELO GORDO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000136-78.2018.8.26.0450 -Voto no 2551
2
Apelação 0000136.78.2018
Apelante: Amandio Fernandes
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto: 2551
Apelação. Furto qualificado com repouso noturno. Réu
confesso.
Irresignação
contra
o
reconhecimento
da
majorante do concurso de pessoas e da referente ao repouso
noturno. Não acolhimento. Concurso bem caracterizado
pelo que se observou da filmagem e do que contou sobre o
fato o ofendido. Versão do réu de que o sujeito que o
esperava de carro não estaria envolvido que não se sustenta
dadas as evidências em sentido oposto. Subtração de
televisor, durante repouso noturno, mediante arrombamento
de obstáculo. Qualificadora que seria mantida com base no
arrombamento, ainda que fosse afastado o concurso.
Dosimetria aplicada com correção. Reconhecimento da
majorante do repouso noturno que é compatível com a
prova produzida e admitida ainda que o crime seja
qualificado. Réu com péssimos antecedentes e reincidente.
Regime fechado como o único possível. Não cabimento de
benefícios. Sentença integralmente mantida. Recurso
desprovido.
É apelação de Amandio Fernandes contra a r. sentença de f.
160/163, pela qual ele se viu condenado à pena de 3 anos, 6 meses e 20 dias de
reclusão (regime fechado) e 17 dias multa fixados, cada qual, no mínimo legal.
Ele foi denunciado como incurso no art. 155, §1o e §4o,
incisos I, II e IV do Código Penal, pois teria no dia 07 de dezembro de 2017, as
23h15, na Rua Dirce Fiorelinni Badari, no116, Jardim Alvorada, cidade e comarca de
Piracaia, mediante escalada, rompimento de obstáculo, durante o repouso noturno e
em concurso com outro individuo não identificado, subtraído para si, um aparelho
televisor da marca Samsung, 32 polegadas conforme auto de exibição e apreensão a
fls. 44.
Consta na denúncia que na noite dos fatos, o acusado em
concurso com mais de uma pessoa não identificada, valendo-se da menor vigilância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000136-78.2018.8.26.0450 -Voto no 2551
3
existente no local devido ao repouso noturno, ingressou no estabelecimento
comercial da vítima, após escalar e pular o portão lateral e romper o cadeado que
matinha porta do local fechada. Em seguida, teria subtraído o aparelho supracitado
avaliado em R$1000,00 (mil reais), conforme auto de avaliação indireta as fls. 45.
Ainda segundo a denúncia, ao sair da residência, na posse do televisor, o réu
adentrou ao veículo GM/Montana, cor prata, no qual seu comparsa já o aguardava e
ambos empreenderam fuga na posse do bem furtado.
As razões da irresignação do acusado podem ser conferidas a
fl. 182/184 e cabem ser resumidas nos seguintes tópicos: 1) o réu só teria confessado
sua autoria, sem envolvimento de outra pessoa, de modo que, mesmo pela filmagem
não haveria como aferir a participação consciente do motorista. O motorista,
inclusive, segundo o acusado, nada saberia sobre suas intenções; 2) também não seria
correto o reconhecimento do repouso noturno, sem esclarecer a razão de assim
entender. Logo, com o afastamento de tais causas de aumento, o que a defesa
pretende é somente que seja recalculada a pena em favor do acusado.
Contrarrazões do MP foram encartadas a fl. 188/194. Foram
no sentido de que seja mantida a r. sentença de primeiro grau, ressaltando que a
coautoria deflui certa das declarações da vítima e da filmagem.
A PGJ também se manifestou pelo não provimento do
recurso fl. 200/204.
Não houve objeção ao julgamento virtual.
Eis o relatório.
Não há dúvida quanto à autoria e ao aspecto material. O
televisor inclusive foi apreendido e avaliado, conforme consta da denúncia (confira-
se a fl. 47), e o réu é confesso.
Igualmente inafastáveis as causas de aumento consideradas
pelo juízo, inclusive as que são objeto de específica impugnação.
Ora, a vítima relatou que a subtração, inclusive alvo de
registro por câmera, se deu na virada da noite, quando o estabelecimento estava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000136-78.2018.8.26.0450 -Voto no 2551
4
obviamente fechado.
E as imagens, como destacado na r. sentença, revelam o réu
carregando o objeto e com ele adentrando veículo dirigido por desconhecido, seu
comparsa.
Ora, a menção de que tal pessoa não soubesse de suas
intenções não afasta o concurso de pessoas, mormente porque o réu efetivamente
adentrou com o objeto evidentemente furtado, no veículo conduzido por outro e que
lhe serviu para deixar o local levando consigo o produto da subtração.
O próprio réu, ademais, não exclui a imputação de que estava
em companhia de terceiro. Também admite o arrombamento do cadeado para
adentrar o local. Sendo difícil crer, portanto, que aludido terceiro de nada soubesse,
que não estivesse ali para lhe dar apoio moral e material.
Assim, a dosimetria pautou-se toda ela pela correção. Na
primeira, tomados em consideração três processos à conta de maus antecedentes, foi
justificada a fração de 1/3. Na segunda, diante da dupla reincidência e da confissão, o
juízo foi benevolente, não fazendo qualquer alteração (compensação). Na terceira, o
furto noturno foi corretamente considerado, com invocação da melhor jurisprudência
(sobre compatibilidade do noturno com o qualificado). Acrescida a pena de mais 1/3:
3 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão e 17 dias-multa.
A foi nesse patamar definida. O regime não podia ser outro
que não o fechado, sem benefícios.
Enfim, por este voto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO, mantendo-se íntegra a r. sentença.
XISTO RANGEL
RELATOR